Tribunal: TJBA
Processo: 8003292-51.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003292-51.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEC DE ASSUNCAO BIDU

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO DA FASI. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS ANTERIORES À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVOLADA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DENEGATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se

de apelação interposta por ALEC DE ASSUNÇÃO BIDU contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8003292-51.2024.8.05.0113, que denegou a ordem ao fundamento de

inexistir direito líquido e certo à nomeação para o cargo de Enfermeiro da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna – FASI.

O impetrante foi classificado na 90ª colocação no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2023, que previa 20 vagas,

inclusive para cotas e cadastro de reserva. Alega ter sido preterido pela contratação temporária de 120 enfermeiros para atuação no

Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se as contratações temporárias realizadas pelo Município de Itabuna configuram preterição apta a converter a expectativa de direito do candidato aprovado fora das vagas em direito subjetivo à nomeação, especialmente diante da ausência de demonstração de cargos efetivos vagos e da anterioridade das contratações em relação à homologação do certame.

III. Razões de decidir

3. A mera contratação temporária, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, não implica, por si, preterição de candidato aprovado, uma vez que tais vínculos atendem necessidades transitórias e não se confundem com o provimento de cargos efetivos.

4. A jurisprudência do STF (Tema 784) estabelece que o surgimento de vagas ou novas contratações não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses de preterição arbitrária ou imotivada, o que demanda comprovação cabal pelo candidato.

5. No caso, as contratações temporárias indicadas ocorreram antes da homologação do concurso e não há prova de contratações precárias posteriores aptas a alcançar a classificação do impetrante.

6. Não houve demonstração de existência de cargos efetivos vagos em número suficiente ou de desrespeito à ordem de classificação, inexistindo, portanto, direito líquido e certo à nomeação.
7. O TAC firmado entre a Administração e o Ministério Público prevê substituição gradual de temporários, mas não gera direito subjetivo imediato aos candidatos aprovados fora do número de vagas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária anterior à homologação do certame não configura, por si só, preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação. 2. O candidato aprovado fora do número de vagas somente adquire direito à nomeação mediante demonstração cabal de preterição arbitrária ou da existência de cargos efetivos vagos em número suficiente.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível
n° 8003292-51.2024.8.05.0113,
em que figuram como Apelante,
ALEC DE ASSUNÇÃO BIDU,
e Apelado,
MUNICÍPIO DE ITABUNA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça